Tribunal: STF
Processo: ADPF 491
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 1.129/2017. DEFINIÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE SEGURO-DESEMPREGO E DIVULGAÇÃO DO CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TENHAM SUBMETIDO TRABALHADORES À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (“LISTA SUJA”). REVOGAÇÃO TÁCITA PELA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 1.293/2017. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, ajuizada em 18.10.2017 pela Confederação Nacional das Profissões Liberais - CNPL em face da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129, de 13.10.2017, que disciplinava a concessão de benefício de seguro-desemprego ao trabalhador identificado como submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido a condição análoga à de escravo e a inclusão de nome no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo (“lista suja”).
    2. A autora defende o cabimento da presente arguição e sustenta a inconstitucionalidade da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017, em seu inteiro teor, ao argumento de que configurados “retrocesso de séculos e a maceração grosseira de nossa Lei Fundamental”.
    À alegação da presença do fumus boni juris – evidente, à luz da jurisprudência desta Casa, a incompatibilidade do texto atacado com a Constituição da República – e do periculum in mora – ante as graves consequências passíveis de emergir do ato impugnado –, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017 até o julgamento do mérito, que tem por objetivo a declaração de sua inconstitucionalidade.
    3. O presente feito foi a mim distribuído, nos moldes do art. 77-B do Regimento Interno do STF, por prevenção relativamente à ADPF 489/DF, em cujos autos deferi em 23.10.2017, ad referendum do Tribunal Pleno, pedido de liminar para suspender, até o julgamento definitivo, os efeitos da Portaria impugnada. Nessas condições, determinei, em 13.11.2017, o apensamento dos presentes autos aos da ADPF 489/DF.
    É o relatório.
    Decido.
    4. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, o reconhecimento da inconstitucionalidade da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017.
    5. O ato normativo impugnado na presente arguição, todavia, foi tacitamente revogado e substituído, em sua integralidade, pela Portaria nº 1.293, de 28 de dezembro de 2017, que dispôs de modo diverso sobre as mesmas matérias, quais sejam, os conceitos de trabalho em condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização do Ministério do Trabalho, nos termos do artigo 2º-C da Lei n.º 7.998/1990, e a divulgação do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo.
    6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada mediante revogação tácita ou expressa, após instauração do processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do objeto da ação, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de processo constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.018/2017. CONTIGENCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FUNSET). EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a revogação ou perda de eficácia do ato atacado, a ADPF perde o elemento concreto que lhe dava lastro processual, tornando-se prejudicada. Precedentes. 2. Havendo a continuidade da violação a quaisquer diretrizes constitucionais nas normas que sucederam ao dispositivo impugnado, caberia ao interessado proceder ao aditamento da inicial, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF 477-AgR/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019)
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada.” (ADPF 425/DF, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2018)
    No mesmo sentido: ADPF 68/SP (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 30.10.2019); ADPF 355/DF (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 24.9.2019); ADPF 483/DF (Relator Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 26.4.2019); ADPF 160/DF (Relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 26.10.2018); ADPF 532/DF (Relator Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 06.08.2018).
    7. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente do seu objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora